Tribunal: TJMT
Processo: 1044743-29.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044743-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRO JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 064.019.591-18 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044743-29.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sandro Junior Arruda dos Santos

Recorrida(s):

Banco PAN S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO. CONTRATO ASSINADO JUNTADO EM OUTRA AÇÃO. FATURAS COM UTILIZAÇÃO JUNTADAS NESTES AUTOS. EVIDÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor alega em sua inicial que desconhece o débito no valor de R$ 2.039,65, com vencimento em 12/12/2021, sendo neste caso, indevida a inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em contrapartida a ré afirma que o débito é devido, tendo em vista que o autor utilizou o cartão de crédito da instituição financeira e não adimpliu com as faturas e para corroborar suas alegações apresentou as faturas na defesa.

3. Em que pese não ter havido a juntada do contrato nestes autos, observo que o autor possui duas inscrições comandadas pela ré, a que está sendo discutida nestes autos no valor de R$ 2.039,65, com vencimento em 12/12/2021 e a inscrição no valor de R$ 182,58, com vencimento em 06/12/2021, ou seja, preexistente ao débito, ora questionado.

4. Assim, verifico que não há que falar em indenização a título de dano moral quando há existência de apontamento preexistente no nome do consumidor, conforme prevê a Súmula 385 do STJ, contudo, além da existência de
débito preexistente
, averiguei que o autor na ação sob nº
1044735-52.2022.8.11.0001,
discutiu a ilegalidade do débito no valor de R$ 182,58, tendo sido a ação julgada improcedente em razão da comprovação da relação jurídica entre as partes, por meio da juntada do contrato, conforme abaixo se vê:

5. Portanto, que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, sendo assim, entendo que as faturas juntadas são provas suficientes para a comprovação do débito no valor de R$ 2.039,65, tendo em vista que o autor não demonstrou o adimplemento junto a instituição financeira.

6. Destaco que é admitida a utilização de prova emprestada colhida em outra demanda ajuizada pelo próprio consumidor sob o crivo do devido processo legal e com obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

7. Assim, se restou comprovada a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

8. A sentença que declarou a inexigibilidade do débito, no valor de R$ 2.039,65,
face o princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023